Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO COLEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR ATÉ O JULGAMENTO DO APELO. DIREITO DE IR E VIR.
1. Hipótese em que a prisão preventiva do réu foi decretada pelo colegiado, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, ainda na fase inicial da instrução probatória.
2. Encerrada a instrução e, verificando o juízo que não há indícios mínimos de autoria para inaugurar a segunda fase do processo de competência do tribunal do júri, sobreveio sentença de impronúncia, tornando ilegal, por conseguinte, a prisão do réu, por não mais subsistir os fundamentos que levaram à sua decretação.
3. A pretendida manutenção da constrição cautelar do réu, até o julgamento da apelação criminal interposta pelo Ministério Público, gera inaceitável constrangimento ilegal e ofende o princípio constitucional do direito de ir e vir.
4. Habeas corpus concedido de ofício para revogar a prisão do réu.